Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-02.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Cheques prescritos. Procedência. Insurgência.

Impugnação à concessão da assistência judiciária. Descabimento. Benefício concedido não apenas aos miseráveis, mas àqueles que não podem arcar com as despesas do processo. Benesse mantida.

Ilegitimidade passiva. Cheques emitidos pelas corrés. Emitente é que detém a legitimidade para responder pelo débito. O fato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Cheques prescritos. Procedência. Insurgência.

Impugnação à concessão da assistência judiciária. Descabimento. Benefício concedido não apenas aos miseráveis, mas àqueles que não podem arcar com as despesas do processo. Benesse mantida.

Ilegitimidade passiva. Cheques emitidos pelas corrés. Emitente é que detém a legitimidade para responder pelo débito. O fato de o apelante ter representado empresa que emitiu os cheques não o transmuda em codevedor pelas dívidas por ela assumidas. Ilegitimidade passiva do recorrente verificada. Preliminar acolhida.

Pleito de condenação da requerente por litigância de má-fé. Descabimento. Autora que não abusou do direito de demandar, não agiu de modo temerário, sem comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos com a finalidade de locupletar-se ilicitamente com o processo. Improbidade processual e má-fé não caracterizada. Ausência de subsunção da conduta aos incisos do art. 80, do CPC.

Honorários advocatícios contratuais que não devem ser ressarcidos. Ajuste realizado exclusivamente entre o autor e seu patrono não pode vincular a demandada. Esfera judicial que possui mecanismo próprio de responsabilização daquele que, não obstante esteja no exercício legal do direito de ação ou defesa, resulta vencido, obrigando-o ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Precedente do A. STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.